Tribunal: STF
Processo: RHC 198202
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Ariana Fernanda da Silva e Ozeias de Souza Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 588.222/SC.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por ARIANA FERNANDA DA SILVA e OZEIAS DE SOUZA PEREIRA contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. 
    Alegam os agravantes o seguinte (fl. 466): 
    Assim, uma releitura da tipicidade penal tem revelado a necessidade não só da ocorrência do fato descrito no tipo penal, mas da efetiva lesão ao bem jurídico protegido de modo a manter a adequação entre lesão e sanção penal, e assim justificar a privação da liberdade do ser humano. E a apreciação em conjunto com o princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima tem demonstrado a ausência de tipicidade quando a lesão é mínima, seja qual for a tese utilizada sobre a formação do tipo. 
    Colacionam jurisprudência a fim de demonstrar ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, pois "entendem que o grau de reprovabilidade não deve estar vinculado a uma avaliação objetiva da existência ou não da reincidência, mas atentar a uma análise subjetiva do agente, considerando o seu contexto, circunstâncias de vida e as condições pessoais" (fl. 472). 
    Requerem a reconsideração da decisão agravada ou o conhecimento e provimento do agravo regimental. 
    É o relatório”. (eDOC 4, p. 50-51)
    No STJ, foi mantida, em sede de agravo regimental, a decisão que não conheceu do habeas corpus.
    Nesta Corte, a defesa requer requer o reconhecimento da insignificância de sua conduta. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais.
    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.
    Por isso mesmo, tenho reconhecido o princípio da insignificância mesmo a reincidentes. Todavia, a aplicação não ocorre indistintamente. 
    Conforme relatado, a defesa busca o reconhecimento da insignificância ao crime de furto de e 22 (vinte e dois) rolos de fiação elétrica e 28 (vinte e oito) panelas de alumínio, avaliados em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), valor correspondente a 13% do salário mínimo vigente à época da infração. 
    Destaco trechos da decisão do STJ:
    “No presente caso, assim dispôs o Tribunal de origem a respeito da questão invocada (fls. 360-363): 
    No ponto, compete acentuar que o princípio da insignificância, embora não encontre previsão expressa na Constituição Federal, deriva da máxima da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1°, III) e constitui um axioma penal limitador, cuja função, impregnada de relevo social, atua visando filtrar e reparar eventuais incorreções da atividade legiferante, responsável por selecionar os tipos considerados abstratamente perniciosos à ordem jurídica pátria, a fim de que não se incrimine indistintamente condutas destituídas de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
     O Supremo Tribunal Federal delimitou alguns vetores a serem considerados pelo julgador para aplicação do referido princípio, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e; inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC 122547, rel. Min. Luiz Fux, j. em 19-08-2014). 
    Sem que tais elementos estejam presentes, inviável a exclusão da tipicidade da conduta pelo princípio da bagatela. No caso em apreço, necessário enfatizar que o valor dos bens não deve ser considerado ínfimo, pois totaliza R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), conforme se extrai do auto de avaliação da p. 17, o que corresponde a 13% (treze por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 
    [...] 
    Além disso, cumpre esclarecer que a conduta praticada se dera na modalidade qualificada pelo concurso de pessoas, elevando ainda mais a gravidade da ação perpetrada pelos acusados. 
    Somando-se a isso, as circunstâncias pessoais dos acusados não os favorecem. 
    No que se refere ao réu Oséias, verifica-se que ele possui uma extensa ficha de antecedentes, tendo sido condenado por crimes de roubo e homicídio no Estado do Rio Grande do Sul (p. 169/199 dos autos n. 0000034- 03.2018), bem como responde a outros dois processos por delitos da mesma natureza do apurado nos presentes autos (0000034-03.2018 e 0003958-56.2017). A denunciada Ariana, por sua vez, responde uma ação penal pela prática do crime de receptação (autos n. 0011932-62.2008), que encontra-se suspenso por força do art. 366 do Código de Processo Penal. 
    Tais circunstâncias revelam a maior reprovabilidade de suas condutas, indicando a propensão para a prática deste e de outros delitos. 
    […]
    Assim, inexiste ilegalidade no presente caso, mostrando-se acertado o entendimento do Tribunal de origem, que, amparado na jurisprudência do STJ, deixou de aplicar o princípio da insignificância sob o fundamento de que o valor dos bens furtados não deveria ser considerado ínfimo, a saber, R$ 125,00, montante que ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 954,00, critério utilizado por esta Corte para aferição da relevância da lesão patrimonial. 
    Ademais, além de a conduta ter sido praticada na modalidade de concurso de pessoas, foi constatada a habitualidade criminosa dos réus, o que não permite a aplicação do princípio da insignificância” (eDOC 4, p. 52-53)
    No caso concreto, penso que as circunstâncias do caso concreto (valor em relação ao salário mínimo, condenações anteriores por crimes graves e espécie de bens subtraídos) não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    Registre-se que tenho aplicado, com frequência, o princípio da insignificância, ainda que reincidente o paciente. Todavia, há particularidades no caso dos autos que impede a incidência do referido princípio. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente